Tribunal: TJSP
Processo: 2156333-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156333-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSALINA FERNANDES GOMES, é agravado NG20 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
2
VOTO No: 9.715
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2156333-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ROSALINA FERNANDES GOMES
AGRAVADA:
NQ20
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inconformismo
contra
decisão
que
indeferiu pedido de gratuidade. Situação
de hipossuficiência não evidenciada.
Prova contrária emergente dos próprios
autos. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual a
agravante quer ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 8
que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
3
gratuidade. Sustenta, em apertada síntese, que faz jus ao
benefício, eis que a situação financeira não lhe permite arcar com
os custos do processo. Argumenta que é policial militar e, em
virtude de reflexos da pandemia Covid-19, seus rendimentos
foram afetados, pois não serão reajustados.
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
da
agravante, as razões recursais não são suficientes para modificar o
quanto decidido em primeiro grau, porquanto a norma do artigo
99, §3o do CPC (“Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”) deve
ser interpretada cum grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que
ordena sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao
absurdo. Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém
afirmaria sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a
assistência judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria
a um determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
4
benefício, pois jamais encontraria, diante da declaração de
pobreza presumivelmente verdadeira razões para indeferi-lo. Tal
interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical, por
ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que o
dispositivo acima citado forma um todo harmônico e coerente,
integrado à lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso
de apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar
sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela
prova, o que, agora, foi alçado à categoria de poder-dever do
magistrado, tendo em vista a redação o mencionado §2o, do art.
99, do CPC em vigor.
Desde a lei no 1.060/50, a lei que criou a
presunção de pobreza mediante simples afirmação, veio num
contexto de desburocratização, para facilitar o acesso à Justiça
dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz em crédulo
por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi
certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima.
Impor credulidade absoluta ao juiz quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
5
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil
não poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais
não se mostra correto, permitindo, diante dessas circunstâncias, o
indeferimento do pleito.
Assim, para não haver desvirtuamento das
finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores tem
sido no sentido de que “o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas
razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado”. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado do TRF, 1a
Região Quarta Turma, j. 02/12/2008, DJe 18/12/2008). Isto não
violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o
erário.
No caso, o pedido de concessão do
benefício foi negado nos seguintes termos:
“(...) A parte aufere rendimentos que não
são vultosos, porém superiores a três
salários mínimos o que impede que seja ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
6
considerada
apta
ao
beneficio
de
assistência judiciária.
Portanto, indefiro os benefícios da justiça
gratuita. (...)”
E a decisão mostrou-se acertada.
Com efeito, há nos autos elementos que
levam a afastar “prima facie” a higidez da declaração de
miserabilidade, pois incompatível com a situação concreta
apresentada. O próprio objeto da lide, dada sua expressão, sugere
que a condição econômica da agravante é diversa da alegada,
fazendo ceder à presunção disposta no art. 99, §3o, Código de
Processo Civil.
A agravante é policial militar, percebe,
mesmo após descontos legais, vencimentos líquidos superiores a
R$ 3.000,00 (três mil reais). Por outro lado, assumiu perante a
agravada obrigação de elevado valor, superior a R$ 50.000,00,
com a finalidade de investimento em empreendimento imobiliário
de lazer, cuja natureza não é típica às pessoas declaradamente
pobres, consideradas as circunstâncias sociais de um País em
desenvolvimento, como é o nosso, como é fato notório. Pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
7
juridicamente pobres não têm condições de assumir, como fez a
agravante, uma dívida de valor tão expressivo para arriscar em
negócio dessa natureza. Não se trata de ajuste que está ao alcance
de alguém que esteja inserido no conceito de pessoa desamparada
economicamente e que, de fato, precisa receber proteção do
Estado. Cabe pontuar que foram duas as unidades imobiliárias
envolvidas no negócio.
Todas essas circunstâncias fazem presumir
a condição favorável da agravante para suportar as despesas do
processo.
Não se pode olvidar ser a Justiça sustentada
por tributos, ou seja, por toda a população do País, sem exceção,
pois, direta ou indiretamente, todos pagam impostos. Com feito, o
ônus para se demandar em Juízo é exatamente o recolhimento das
custas. Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas
é mero repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última
instância, quem está pagando a gratuidade da justiça é o
contribuinte, que também, tanto quanto o pobre, merece ser
respeitado, mormente num País de recursos escassos e de tantas
carências a serem satisfeitas pelo Poder Público.
Assim, mostrou-se acertada a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156333-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9715
8
agravada, porquanto os elementos constantes dos autos levam à
conclusão de que a agravante não faz jus ao benefício pleiteado.
A r. decisão, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator